Tribunal: CARF
Processo: 10480.729887/2017-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Se a parte conheceu a acusação, pôde apresentar contraponto a esta e teve seus argumentos apreciados não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.
COFINS. INSUMOS. OBRIGAÇÃO LEGAL. RELEVÂNCIA.
As despesas incorridas por obrigação legal para o exercício da atividade são relevantes a esta e geral direito ao crédito das contribuições.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE
Por integrar o valor do estoque de matéria-prima, é possível a apuração de crédito a descontar das contribuições não-cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência de matéria-prima entre estabelecimentos da mesma empresa. (Acórdão 3401-006.135)
COFINS. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. POSSIBILIDADE.
Desde que regularmente demonstrado é possível a concessão de crédito extemporâneo no limite do rateio proporcional do período de apuração.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.729887/2017-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.599 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Se a parte conheceu a acusação, pôde apresentar contraponto a esta e teve seus
argumentos apreciados não há que se falar em nulidade por cerceamento de
defesa.
COFINS. INSUMOS. OBRIGAÇÃO LEGAL. RELEVÂNCIA.
As despesas incorridas por obrigação legal para o exercício da atividade são
relevantes a esta e geral direito ao crédito das contribuições.
CRÉDITO.
FRETE
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
INSUMOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE
“Por integrar o valor do estoque de matéria-prima, é possível a apuração de
crédito a descontar das contribuições não-cumulativas sobre valores relativos a
fretes de transferência de matéria-prima entre estabelecimentos da mesma
empresa”. (Acórdão 3401-006.135)
COFINS. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. POSSIBILIDADE.
Desde que regularmente demonstrado é possível a concessão de crédito
extemporâneo no limite do rateio proporcional do período de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, observados os demais requisitos da lei,
em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário nos seguintes termos: (I) por unanimidade de
votos, para cancelar a autuação sobre efeitos de glosa dos créditos das aquisições (i) de
Equipamento de Proteção Individual; (ii) descritas nas Notas 70.520, 523, salvo adesivo
identificação, 1700, 1765, salvo proibido estacionar, identificação Telefone Assistência Técnica,
Identificação White Martins, Identificação Visual Número 0 a 9, Nota 1842, salvo Identificação
Proibido Estacionar, Nota 67630, Nota 439, Nota 2114, salvo Identificação White Martins e
proibido estacionar; (iii) de fretes de insumos entre estabelecimentos; e (iv) de fretes descritos
nos Documentos 9 e 10 da Impugnação, desde que verificada a existência e correção das notas
fiscais; (II) por unanimidade de votos, para cancelar a autuação sobre os créditos aproveitados de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.729887/2017-76
Fl. 4718
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.599 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729887/2017-76

forma extemporânea pela Recorrente, salvo os fulminados pela decadência, e desde que
comprovados quanto à existência e não utilização em duplicidade; e (III) por maioria de votos,
para cancelar a autuação sobre efeitos de glosa dos créditos das aquisições de fretes de produtos
acabados entre estabelecimentos, vencidos neste tópico os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto (relator) e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que não cancelavam a autuação.
Designado para redigir o voto vencedor, relativo ao tópico (III), o Conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego – Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de lançamento de ofício/auto de infração de PIS/COFINs apurados
entre janeiro de 2013 a dezembro de 2015 mais consectários legais, inclusive multa qualificada
sobre despesas com fretes em duplicidade, cancelados e que não foram suportadas pela
Recorrente.
1.1. Para tanto, narra o auto de infração que:
1.1.1. Valores dispendidos a título de aquisição de EPIs (equipamentos de
proteção individual), materiais gráficos, materiais de escritório, equipamentos de
informática, provedores de internet, fornecimento de lanches, água mineral e
serviços de telefonia, fisioterapia e tratamentos estéticos não geram direito ao
crédito das contribuições por não se configurarem como insumos do processo
produtivo (ausência de contato físico/desgaste);
1.1.2. Apenas os fretes na operação de venda geram créditos das contribuições e
não o frete interno;
1.1.3. Apenas o frete pago pela Recorrente gera direito ao crédito e não o
suportado por terceiros, ou cancelados ou ainda, os considerados em duplicidade;
1.1.4. A Recorrente não comprovou parte dos fretes supostamente contratados
(sem Nota Fiscal, Conhecimento, indicação do Tomador, Remetente e
Destinatário);
Fl. 4719
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.599 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729887/2017-76

1.1.5. “Na legislação de regência do PIS e da COFINS não há previsão legal
para o aproveitamento de créditos extemporâneos de PIS e COFINS”;
1.1.5.1. Ademais, “diversas das notas fiscais apontadas além de serem
créditos extemporâneos perfazem um período maior que 05 (cinco) anos”;
1.1.6. “O aproveitamento de créditos de PIS e COFINS relativos a fretes pagos
por terceiros e ainda o aproveitamento em duplicidade dos mesmos créditos não é
simplesmente um erro da Fiscalizada. Houve uma tentativa de se aproveitar de
créditos fictícios”.
1.2. Intimada, a Recorrente apresentou a impugnação em que manifesta ciência e
anuência quanto às glosas sobre os serviços de fisioterapia e tratamentos estéticos, fretes não
suportados por si, em duplicidade e cancelados, argumentando:
1.2.1. Nulidade do auto de Infração, pois “se baseia em argumentos genéricos e
infundados, que desconsideram por completo as especificidades da atividade
empresarial da Impugnante, qual seja, primordialmente, a fabricação e a
comercialização de gases industriais e medicinais”
1.2.2. “No que diz respeito aos Equipamentos de Proteção Individual (“EPIS”), o
artigo 166 da Consolidação das Leis do Trabalho dispõe que a empresa será
obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPIS adequados ao risco e
em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de
ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e
danos à saúde dos empregados”;
1.2.2.1. “Além dos EPIs, que protegem os funcionários de maneira
prática, há também a necessidade de sinalização do ambiente de trabalho
[nos termos do artigo 200 da CLT e Norma Regulamentadora 26 do
Ministério do Trabalho] de modo a orientar e prevenir acidentes. Para
tanto, é necessário o uso de placas e equipamentos de segurança,
denominados pelas I. Agentes Fiscais como “materiais gráficos””;
1.2.3. O provedor de internet é utilizado para monitoramento remoto da fábrica e
da produção, evitando acidentes e aumentando a produtividade;
1.2.4. Os lanches e água mineral para funcionários foram adquiridos por
obrigação legal descrita no artigo 71 da CLT e Norma Regulamentadora 24 do
Ministério do Trabalho;
1.2.5. “Para consecução de suas atividades, a Impugnante incorre em despesas
típicas imprescindíveis a qualquer empresa e tipo de negócio, qual seja materiais
destinados ao bom funcionário de suas atividades de escritório, tais como papel,
canetas, lápis, etc”;
1.2.6. “Telefonia fixa; (ii) telefonia móvel (prestação de serviço móvel pessoal
pós-pago); (iii) teleatendimento; e (iv) transferência de link de dados (...) são
imprescindíveis ao desempenho de suas atividades. Isto porque, caso ausentes, a
Fl. 4720
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.599 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729887/2017-76

Impugnante ficaria inoperante, pois estaria impossibilitada de acessar seu
sistema interno, seja de correio eletrônico, operacional, de controle de processos,
dentre outros”;
1.2.7. “O frete que gera receitas não está vinculado exclusivamente ao transporte
da mercadoria vendida, mas sim a todas as etapas que podem anteceder ou
suceder a venda. Assim, são intrínsecas à geração de receitas da Impugnante as
despesas de frete inerente a: (i) transferência de mercadorias de uma unidade
para outra; (ii) retirada de mercadorias devolvidas pelos clientes, entre outras”;
1.2.7.1. A operação de venda nos termos do artigo 3° inciso IX da Lei
10.833/03 (e 10.637/02) “é composta por todas as atividades, anteriores,
concomitantes e mesmo posteriores, que suportam a realização de
maneira continuada das vendas promovidas pelo contribuinte”;
1.2.8. Trouxe aos autos com a impugnação informações sobre alguns dos fretes
em que anteriormente não foram indicados prestadores, tomadores, destinatários e
remetentes;
1.2.9. “O procedimento adotado pela Impugnante para aproveitamento dos
créditos extemporâneos do PIS e da COFINS é autorizado pela Receita Federal do
Brasil, conforme entendimento manifestado na Solução de Consulta no 260, de 29
de setembro de 2008”;
1.2.10. Ilegalidade da cobrança de juros de mora sobre multa.
1.3. A DRJ Ribeirão Preto manteve integralmente o lançamento, vez que:
1.3.1. “As autuantes descreveram precisa e claramente as normas legais e
infralegais em que se basearam, para apontar que a empresa havia deduzido
indevidamente créditos sobre valores que não se enquadram no conceito de
insumo, para efeitos das contribuições não cumulativas, e/ou não foram
comprovados por documentação hábil”;
1.3.2. “Incabível a pretensão de se modificar o conceito de insumo empregado
pela legislação do PIS e da Cofins, para incluir outros bens e serviços
adquiridos, mas que não exerceram função direta sobre o produto ou serviço
objeto da atividade principal”;
1.3.2.1. “Assim, a glosa relativa aos créditos calculados sobre EPIs,
materiais gráficos, equipamentos de informática, provedores de internet,
materiais de escritório, serviços de telefonia, lanches e água mineral deve
ser mantida”;
1.3.3. A Solução de Consulta COSIT 99.002/2017 é clara ao não permitir o
crédito de frete entre estabelecimentos;
1.3.4. “No tocante aos créditos glosados em função da não comprovação de sua
natureza, a consideração de valores requerida pela autuada não deve ser
acatada. É que as planilhas anexas à impugnação (como docs. 09 e 10), às fls.
Fl. 4721
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.599 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729887/2017-76

4026/4034, deveriam ter sido apresentadas durante o procedimento fiscal, como
constou em termo de intimação. Não o tendo sido, e sem que a impugnante
declarasse qualquer razão plausível para tanto, entendo que houve preclusão no
caso, pois o julgador não pode substituir a autoridade fiscal em suas tarefas”;
1.3.4.1. Ainda que fosse possível a juntada de provas com a impugnação,
foram coligidas “apenas os números das notas fiscais manuais
correspondentes, sem contudo ter sido providenciada a anexação dessas
mesmas notas aos autos, bem como a indicação precisa e destacada de
que os itens preenchidos referem-se ao valores objeto de intimação”;
1.3.5. “A retificação das obrigações acessórias é imprescindível para o
aproveitamento de crédito extemporâneo”;
1.3.6. Nos termos de Jurisprudência consolidada do CARF incide juros de mora
sobre multa de ofício.
1.4. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em sede de Impugnação.

Voto Vencido
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De início, a Recorrente aponta NULIDADE POR INSUFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO, isto é, embora o auto tenha adotado um fundamento, este é genérico e
não levou em consideração as especificidades de sua produção. Em contraponto, destaca a DRJ
que o auto descreve claramente seus motivos de fato e de direito, tornando possível a defesa.
2.1.1. Na esteira de reiterados precedentes desta Turma, as hipóteses de nulidade
do processo administrativo fiscal estão descritas numerus clausus no artigo 59 do Decreto
70.235/76: incompetência, e, no que importa à decisão sobre o tema em liça, cerceamento de
defesa.
2.1.2. Cerceamento de defesa é o impedimento de a parte contraditar a acusação e,
por tal motivo, pode ser subdividido em: direito ao conhecimento da acusação, direito de
defender-se e direito de ser ouvido (direito de audiência). Por este motivo, se a parte conheceu a
acusação, pôde apresentar contraponto a esta e teve seus argumentos apreciados não há que se
falar em nulidade por cerceamento de defesa.
2.1.3. No caso em liça a acusação é clara, a fiscalização entende que parte das
aquisições de mercadorias e serviços não se enquadram como insumos eis que não são MP, PI e
ME. Ademais, a fiscalização assevera que o aproveitamento de crédito extemporâneo deve ser
acompanhado de correção na escrituração fiscal. Intimada do lançamento a Recorrente teve
plena oportunidade de apresentar defesa, e assim fez, conforme item 1.2 desta peça e teve quase
Fl. 4722
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.599 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729887/2017-76

todos os argumentos e documentos levados em consideração pela fiscalização, nos termos do
item 1.3.
2.1.4. Desta forma, não há nulidade a declarar – ao menos nos pontos descritos
pela Recorrente.

2.2. Para justificar o creditamento a Recorrente equivale o CONCEITO DE
INSUMOS DAS CONTRIBUIÇÕES em voga ao conceito contábil de custos de produção do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica; embora argumente que fixa o conceito como essencial e
necessário ao processo produtivo.
2.2.1. De outro lado, ao negar o direito ao crédito à Recorrente, a fiscalização
aproxima o conceito de insumos aqui debatido do conceito de MP, PI e ME do Imposto sobre
Produtos Industrializados, exigindo contato direto do insumo com o produto acabado.
2.2.2. Em verdade, a tese da Recorrente em muito se aproxima daquela
inicialmente defendida pelo Ilustre Ministro Napoleão Nunes Maia ao julgar - no rito dos
Repetitivos (Temas 779 e 780) - o REsp 1.221.170/PR:
“Todas as despesas realizadas com a aquisição de bens e serviços necessários ao
exercício da atividade empresarial, direta ou indiretamente, devem ser consideradas
insumo, para o efeito de creditamento de PIS e COFINS, porquanto deve-se entender
como abrangidas no conceito a totalidade das despesas com a aquisição dos diversos
componentes do produto final, não sendo cabível distinguir, entre eles, hierarquia ou
densidade de essencialidade".
2.2.3. Já a tese esposada pela fiscalização encontra guarida no portentoso Voto de
lavra do não menos Eminente Ministro Og Fernandes:
“O conceito de 'insumos' para fins de incidência das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003
compreende as matérias-primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado”
2.2.4. Todavia, como de conhecimento, ambas as teses acima foram
expressamente afastadas pelo Tribunal da Cidadania. Em primeiro porque (citando voto do
Ministro Campbell Marques), quando a Legislação quer equiparar conceitos de insumos de
PIS/COFINS com o de custos e despesas do IRPJ ou com MP, PI e ME de IPI o faz
expressamente.
2.2.4.1. Em segundo lugar, a desoneração no IRPJ é demasiado alargada,
culminando por desonerar o produtor e não o processo produtivo; processo que se intenta
desonerar. Ainda, ao excluir o custo de serviços e mercadorias e as despesas operacionais da
base de cálculo das contribuições, esta base transforma-se em lucro operacional somado às
Receitas não operacionais, desnaturando as contribuições.
Fl. 4723
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.599 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729887/2017-76

2.2.4.2. Ademais, a materialidade do IPI é restrita apenas aos bens produzidos, o
que não ocorre com a PIS e COFINS, cuja materialidade é a aferição de receitas. Por fim, a
admissão de creditamento de serviços como insumos é “prova cabal de que o conceito de
‘utilização como insumo’ não tem por critério referencial o objeto físico” (GRECO).
2.2.5. Assim, após a adequação do voto do Ministro Campbell Marques e
alteração do voto do Ministro Napoleão Nunes Maia, restaram assentados pela 1a Seção do
Superior Tribunal de Justiça os critérios da essencialidade e relevância para definição do
conceito de insumos passíveis de creditamento para efeito da incidência do PIS e da COFINS.
Coube a Douta Ministra Regina Helena Costa (relatora do voto condutor) melhor desenhar os
critérios de essencialidade e relevância:
O critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI)
2.2.6. Como se nota da descrição acima, não há um apego a conceitos econômicos
ou contábeis na definição de insumos e, tampouco, vínculo direto com o produto final ou com o
serviço prestado. Os critérios da relevância e da essencialidade estão ligados por vínculo direta
ou indiretamente de necessidade ou importância ao processo produtivo ou ao serviço
executado pela empresa que pleiteia o crédito. Em assim sendo, impossível afirmar
categoricamente se determinado custo ou despesa podem ou não ser caracterizados como
insumos antes de analisar qual o processo produtivo da empresa ou o serviço executado.
2.2.7. O objeto social da ora Recorrente é:
1) comércio e locação de cilindros para gases, bem como para produtos utilizados no
combate a chamas (extintores de incêndio);
2) prestação de serviços de vaporização, compressão de gases e alteração de suas
características de estado, pressão e/ou pureza;
3) prestação de serviços de monitoramento e gestão de bens e estoque de terceiros, com
o emprego de equipamentos ou tecnologia específica;
4) prestação de serviços de mistura de gases para ar sintético, ar medicinal estéril,
mistura para soldagem, atmosfera modificada e tratamento térmico, aplicação de gases
em processos industriais em geral, inclusive com o uso de máquinas, equipamentos,
tecnologia, inetização, carbonatação de bebidas, pressurização de embalagens, controle
de PH, neutralização de efluentes alcalinos, mercerização e recuperação de voláteis;
5) prestação de serviços de assistência técnica, realização de reparos, montagem,
conservação e manutenção em máquinas, cilindros e equipamentos, bem como análise
de produtos químicos;
6) prestação de serviços de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e soluções com
aplicação de gases;
Fl. 4724
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.599 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729887/2017-76

7) prestação de serviços de oxigenoterapia, gasoterapia e de assistência a terapias
domiciliares;
8) locação de tanques e equipamentos criogênicos, máquinas e equipamentos
industriais, redes de distribuição de gases e plantas de gases industriais auto-operadas.
2.2.8. Em assim sendo, essencial ou relevantes às atividades acima – ou essencial
à atividade essencial ou relevante (insumos dos insumos) – o dispêndio é essencial ao processo
produtivo e gera crédito das contribuições, caso contrário não.

2.3. Sobre EPIs destaca a Recorrente que é empresa que preza pelo bem estar de
seus funcionário e pelas normas de segurança. Ademais, a obrigação de fornecer
EQUIPAMENTOS
DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL,
PLACAS
DE
SINALIZAÇÃO/SEGURANÇA e LANCHES E ÁGUA derivam de Lei, respectivamente,
artigo 166 da CLT, artigo 200 da CLT c.c. Norma Regulamentadora 26 do Ministério do
Trabalho e artigo 71 da CLT c.c. Norma Regulamentadora 24 do Ministério do Trabalho:
EPI - CLT
Art. 166 - A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente,
equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de
conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam
completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados.
Sinalização - CLT
Art. 200 - Cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições complementares às
normas de que trata este Capítulo, tendo em vista as peculiaridades de cada atividade ou
setor de trabalho, especialmente sobre:
IV - proteção contra incêndio em geral e as medidas preventivas adequadas, com
exigências ao especial revestimento de portas e paredes, construção de paredes contra-
fogo, diques e outros anteparos, assim como garantia geral de fácil circulação,
corredores de acesso e saídas amplas e protegidas, com suficiente sinalização;
VIII - emprego das cores nos locais de trabalho, inclusive nas sinalizações de perigo.
Norma Regulamentadora 26 do Ministério do Trabalho
26.1.1 Devem ser adotadas cores para segurança em estabelecimentos ou locais de
trabalho, a fim de indicar e advertir acerca dos riscos existentes.
26.1.2 As cores utilizadas nos locais de trabalho para identificar os equipamentos de
segurança, delimitar áreas, identificar tubulações empregadas para a condução de
líquidos e gases e advertir contra riscos, devem atender ao disposto nas normas técnicas
oficiais
Lanches e Água – CLT
Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é
obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no
mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não
poderá exceder de 2 (duas) horas.
Norma Regulamentadora 24 do Ministério do Trabalho
Fl. 4725
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.599 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729887/2017-76

24.5 Locais para refeições
24.5.1 Os empregadores devem oferecer aos seus trabalhadores locais em condições de
conforto e higiene para tomada das refeições por ocasião dos intervalos concedidos
durante a jornada de trabalho.
2.3.1. De plano, tendo em vista que a aquisição de Equipamento de Proteção
Individual é obrigação decorrente de Lei para a prática lícita da atividade da Recorrente, e que a
obrigação decorrente de Lei para a prática da atividade lícita é relevante ao processo produtivo,
nos termos do Precedente Vinculante acima, deve ser cancelado o auto neste ponto.
2.3.2. De outro lado, sem embargo da possibilidade da concessão do crédito das
contribuições nas aquisições de equipamento de sinalização – pelos motivos já descritos – a
planilha de fls. 3028/35 indica bens que não se enquadram como placas de sinalização (exemplo,
canetas esferográficas, lousa, papel cartão, canudo de plástico para bafômetro) e outros que,
embora placas de sinalização por sua descrição, são destinados a revenda (verbi gratia, Nota
1170 – Identificação Visual White Martins). Ainda, na sobredita planilha há placas em que não é
possível identificar seu uso (e.g., Identificação Visual Número 0, Identificação Visual Telefone
Assistência Técnica, Identificação Visual Proibido Estacionar).
2.3.2.1. Destarte, deve ser cancelado o auto de infração relativo as glosas das
Notas 70.520, 523 salvo adesivo identificação, 1700, 1765 salvo proibido estacionar,
identificação Telefone Assistência Técnica, Identificação White Martins, Identificação Visual
Número 0 a 9, Nota 1842 salvo Identificação Proibido Estacionar, Nota 67630, Nota 439, Nota
2114 salvo Identificação White Martins e proibido estacionar.
2.3.3. Por fim, a obrigação legal descrita pela Recorrente é de fornecer local para
refeição (refeitório) e não a refeição. Oferecer refeição ao trabalhador é uma possibilidade (e não
obrigação) legal; possibilidade que traz benefícios ao empregador inclusive, nos termos da Lei
6.321/76 – Programa de Alimentação ao Trabalhador. Em assim sendo, o auto deve ser mantido
– até mesmo porque trata-se de pagamento de mão-de-obra de pessoa física.

2.5. A Recorrente descreve em seu arrazoado avançado sistema de controle de
processos e segurança. Por meio deste sistema a Recorrente controla desde a produtividade de
sua fábrica até cansaço de motoristas:
Com redes integradas e supervisionadas em tempo real, a Impugnante consegue garantir
o controle da qualidade em todas as fases de produção e distribuição de gases. (...)
A Impugnante conta com um centro de operações, que controla e recebe alarmes
variados sobre eventuais falhas nos sistemas operacionais. É o Centro de Assistência
Internacional de Monitorização e Produção (International Monitoring and Production
Assistance Center - IMPAC), que acompanha remotamente e em tempo real as plantas
produtoras de gases e líquidos.
A existência deste núcleo (i) facilita a identificação e resolução de anormalidades; (ii)
assegura indicadores para acompanhamento da performance das unidades; (iii) facilita o
atendimento ágil das demandas, pois funciona 24 horas durante os sete dias da semana;
(iv) reduz o tempo de planta parada; (v) confere maior rapidez no atendimento à
solicitação de clientes; (vi) possibilita interação com a logística de distribuição de
líquidos, de forma a permitir melhor programação de abastecimento dos clientes; e (vii)
Fl. 4726
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.599 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729887/2017-76

torna possível análises de performance contínua das plantas sem necessidade de
deslocamento ao site.
A aplicação de tecnologias de monitoramento também tem contribuído para reduzir o
número de acidentes nas estradas, mantendo a integridade física e as condições de
trabalho ideal aos motoristas de carretas e caminhões. Os veículos rodam com
dispositivos antitombamento e câmeras capazes de identificar a fadiga dos condutores
por meio de reconhecimento facial. Tudo é acompanhado por um centro de controle que
acompanha em tempo real a frota nas estradas.
2.5.1. Todo o incrível sistema descrito pela Recorrente é controlado por meio de
uma central que recebe os dados acima via internet. Desta forma, a Recorrente defende que o
PROVEDOR DE INTERNET é serviço essencial à sua atividade.
2.5.2. Por mais relevante seja o serviço de internet nos dias atuais é certo que as
atividades ligadas pela internet no presente caso são operacionais, não ligadas direta ou
indiretamente com o processo produtivo da Recorrente.
2.5.3. Ora, o Ministro Campbell Marques, no voto vogal que iniciou a divergência
que conduziu ao repetitivo em liça, afasta especificamente os gastos descritos pela Recorrente
como insumos:
Com efeito, o conceito de “insumos” não é próprio da legislação do Imposto de Renda
que faz uso de termos jurídico-contábeis, a exemplo dos termos “Custos de mercadorias
ou serviços” e “Despesa Operacional”. Sob o signo “Despesas Operacionais” se
encontra uma miríade de despesas que sequer se aproximam de um conceito formulado
pelo senso comum de “insumos”. Veja-se (in, José Carlos Marion. Contabilidade
empresarial. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 118 e ss.):
As Despesas Operacionais são as necessárias para vender os produtos, administrar a
empresa e financiar as operações. Enfim, são todas as despesas que contribuem para a
manutenção da atividade operacional da empresa. Os principais grupos de Despesas
Operacionais são os especificados a seguir:
A. Despesas de Vendas
Abrangem desde a promoção do produto até sua colocação ao cosumidor
(comercialização e distribuição).
São despesas com o pessoal da área de venda, comissões sobre vendas, propaganda e
publicidade, marketing, estimativa de perdas com duplicatas derivadas de vendas a
prazo (provisão para devedores duvidosos) etc.
B. Despesas Administrativas:
São as necessárias para administrar (dirigir) a empresa. De maneira geral, são
gastos nos escritórios visando à direção ou à gestão da empresa.
2.5.4. Para evitar repetições, pelo mesmo motivo acima, deve ser mantido o auto
sobre o creditamento decorrente das aquisições de materiais gráficos, materiais de escritório,
equipamentos de informática, e serviços de telefonia.

2.6. A Recorrente defende que operação de venda nos termos do artigo 3° inciso
IX da Lei 10.833/03 (e 10.637/02) “é composta por todas as atividades, anteriores,
Fl. 4727
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.599 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729887/2017-76

concomitantes e mesmo posteriores, que suportam a realização de maneira continuada das
vendas promovidas pelo contribuinte”. Desta feita, “o frete que gera receitas não está vinculado
exclusivamente ao transporte da mercadoria vendida, mas sim a todas as etapas que podem
anteceder ou suceder a venda” tais como, transporte de insumos, de mercadoria acabada de
devolução de mercadorias pelos compradores, entre outras.
2.6.1. A seu turno, a fiscalização destaca a impossibilidade de creditamento das
despesas com FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS nos termos da Solução de Consulta
COSIT 99.002:
EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO. FRETE
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
PESSOA
JURÍDICA.
IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, não há
possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos e na modalidade
frete na operação de venda, em relação aos dispêndios com serviços de transporte
suportados pela pessoa jurídica no deslocamento de produtos acabados ou em
elaboração entre os seus diferentes estabelecimentos.
DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 3o da Lei no 10.637, de 2002; art. 15 da Lei no 10.865, de
2004; art. 66 da Instrução Normativa SRF no 247, de 2002.
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS
EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO. FRETE
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
PESSOA
JURÍDICA.
IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática de apuração não cumulativa da Cofins, não há possibilidade de
creditamento, na modalidade aquisição de insumos e na modalidade frete na operação
de venda, em relação aos dispêndios com serviços de transporte suportados pela pessoa
jurídica no deslocamento de produtos acabados ou em elaboração entre os seus
diferentes estabelecimentos.
DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 3o da Lei no 10.833, de 2003; art. 15 da Lei no 10.865, de
2004; art. 8o da Instrução Normativa SRF no 404, de 2004.
2.6.2. O artigo 3° inciso IX da Lei 10.833/03 permite o creditamento dos tributos
incidentes sobre as despesas com FRETE DE mercadoria “nos casos dos incisos I e II” ou seja,
de insumos e de material para VENDA:
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I
e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
2.6.2.1. É certo que a norma que permite o creditamento fala em uma primeira
leitura em frete de venda de mercadorias revendidas (inciso I do caput do artigo 3°) e frete de
venda de insumos (inciso II do caput do artigo 3°). Entretanto, quer parecer que houve um lapso
do legislador ao falar de frete de insumos ao invés do frete do resultado final do processo
Fl. 4728
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.599 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729887/2017-76

produtivo; da mercadoria acabada, portanto. Ora, se o insumo fosse revendido tal como recebido
deixaria de ser insumo – essencial ou relevante ao processo produtivo.
2.6.2.2. Desta forma, deve ser concedido o crédito ao frete de transferência desde
que (e somente se) a mercadoria acabada estiver vendida – ai sim, como destaca a Recorrente, é
possível entender que o frete de transferência é frete de venda. Contudo, no caso em liça, a
Recorrente apenas aventa a possibilidade de venda posterior das mercadorias transferidas para
as outras filiais, sem afirmar categoricamente ou trazer aos autos (ônus que lhe incumbia por se
tratar de fato extintivo do direito do Erário) prova de venda efetiva das mercadorias transferidas,
tornando a glosa de rigor.
2.6.3. Afastada a hipótese de frete de venda e revenda de mercadorias, o frete
segue as mesmas diretrizes apontadas para todo e qualquer insumo, essencial ou relevante ao
processo produtivo, sua aquisição gera direito ao crédito.
2.6.3.1. Pois bem, o transporte no curso do processo produtivo é essencial ao
mesmo. Sem o transporte dos insumos entre filiais o processo produtivo resulta inacabado.
Portanto, deve ser concedido o crédito para a Recorrente nas despesas com movimentação dos
insumos no curso do processo produtivo deste, na forma antedita por este Turma em Acórdão
unânime no ponto em questão de Lavra do Saudoso Conselheiro Tiago Guerra Machado:
CRÉDITO.
FRETE
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
INSUMOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE Por integrar o valor do
estoque de matéria-prima, é possível a apuração de crédito a descontar das contribuições
não-cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência de matéria-prima entre
estabelecimentos da mesma empresa. (Acórdão 3401-006.135 – Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan (presidente), Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (vice-presidente), Mara Cristina Sifuentes,, Lázaro
Antonio Souza Soares, Rodolfo Tsuboi (suplente convocado), Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli)

2.7. No curso do procedimento administrativo a fiscalização intimou a
Recorrente para apresentar comprovantes de serviços de frete tomados para os quais a EFD
Contribuições não descrevia a Nota Fiscal. Assim, por meio do Termo de Intimação 05 e 06 a
fiscalização solicitou que a Recorrente apresentasse a chave da NFE ou, em caso de
preenchimento Manual do Conhecimento de Transporte, o papel do tomador, Remetente e
destinatário. Todavia, a Recorrente – mesmo após a concessão de prorrogação de prazo por 30
dias – não apresentou a documentação solicitada o que levou à lavratura do auto de infração.
2.7.1. Em sede de impugnação a Recorrente trouxe aos autos planilha com
informações sobre os FRETES NÃO COMPROVADOS, nomeadamente, o papel do tomador,
Remetente e destinatário para algumas operações, tal qual solicitado pela fiscalização.
2.7.2. Contudo, os ilustres julgadores de piso deixaram de apreciar os documentos
coligidos pela Recorrente (ao arrepio da legislação de regência) por entenderem que estes
(documentos) deveriam ter sido apresentados no curso da fiscalização “pois o julgador não pode
substituir a autoridade fiscal em suas tarefas”. Ainda que fosse possível a juntada de provas
com a impugnação, foram colacionados “apenas os números das notas fiscais manuais
correspondentes, sem contudo ter sido providenciada a anexação dessas mesmas notas aos
Fl. 4729
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.599 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729887/2017-76

autos, bem como a indicação precisa e destacada de que os itens preenchidos referem-se ao
valores objeto de intimação”.
2.7.3. Absolutamente sem razão a DRJ. É ponto pacífico – até mesmo porque
decorre de Lei – que o momento para a juntada de provas em sede de processo administrativo
fiscal coincide com o protocolo da Impugnação. Inclusive, deixar de observar documentos
coligidos pelas partes em processo administrativo fere o direito de audiência (sem contar o dever
de audiência, ex vi art. 3° inciso III da Lei 9.784/99) e com isto cerceia a defesa do contribuinte.
Com isto se quer dizer que, não fosse o § 3° do artigo 59 do Decreto 70.235/72, certamente a
decisão estaria eivada de nulidade absoluta e insanável.
2.7.4. Pois bem. Como descrito acima, a fiscalização analisou toda a escrituração
da Recorrente e, com base nesta chegou à conclusão de que para determinadas contratações de
frete seria possível a concessão de crédito das contribuições, porém, como não demonstrado
documentalmente o papel do tomador, Remetente e destinatário, impossível a concessão do
crédito.
2.7.5. No curso do processo administrativo (no tempo e modo descritos em Lei) a
Recorrente trouxe aos autos planilha, no modelo solicitado pela fiscalização indicando o papel
do tomador, Remetente e destinatário. Em assim sendo, o óbice para a concessão do crédito
restou superado. É claro que a DRJ soma ao argumento da fiscalização de piso a ausência de
cópia das Notas Fiscais. Entretanto, tais documentos não foram solicitados à Recorrente. Desta
feita, negar o crédito por ausência de nota fiscal culmina em violação da não surpresa, tão bem
descrita nos artigos 145 e 149 do CTN.
2.7.6. Portanto, deve ser dado provimento ao recurso da Recorrente para afastar
as glosas sobre os créditos decorrentes dos fretes indicados nos Documentos 9 e 10 da
Impugnação, desde que confirmados pela fiscalização a existência e correção das notas.

2.8. Narra a fiscalização que “a Fiscalizada, em suas EFDs Contribuições
entregues, informou como aquisições do mês diversos créditos decorrentes de aquisições que
não tiveram sua origem no mês a que se referia a Escrituração”, tornando impossível o
creditamento, pois “os CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS DE PIS E COFINS (...) só puderam
ser registrados referentes a períodos anteriores até julho/2013. A partir de agosto/2013, a
pessoa jurídica passou a proceder à retificação da escrituração, e não mais fazer o registro de
aproveitamento de créditos extemporâneos. Isto porque a IN RFB no 1.252/2012 (que instituiu a
EFD Contribuições), apenas permitia a retificação da Escrituração até o término do ano-
calendário seguinte ao que se referia a escrituração original”. Prossegue a fiscalização,
destacando que “com o advento da IN RFB no 1.387/2013, passou-se a permitir a escrituração e
a transmissão de arquivo retificador no prazo decadencial das contribuições, ou seja, no prazo
de 05 (cinco) anos a contar do período de apuração da EFD-Contribuições a ser retificada. A
partir de então, não mais é possível o aproveitamento de créditos extemporâneos sem a devida
retificação da(s) EFD(s)- Contribuições correspondente(s)”.
2.8.1. Em sua defesa, a Recorrente destaca que o § 4° do artigo 3° da Lei
10.833/03 (e também da Lei 10.637/02) é claro ao dispor pela possibilidade legal de
aproveitamento de créditos extemporâneos, “sendo certo, com base na melhor doutrina e
Fl. 4730
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-011.599 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729887/2017-76

jurisprudência, que referido direito pode ser exercido, basicamente, através de dois
procedimentos distintos, a saber: i) retificação da EFD-Contribuições anteriores, para abater os
respectivos créditos de PIS e COFINS, resultando em um recolhimento a maior que poderá ser
restituído ou compensando com outros tributos administrados pela RFB; e (ii) registro
extemporâneo dos créditos de PIS e COFINS no corrente período, apropriando diretamente no
regime não-cumulativo” – forma utilizada pela Recorrente.
2.8.2. O tema não é novo nesta Turma e a posição majoritária (idêntica àquela
esposada pela Recorrente) encontra-se bem descrita no Acórdão 3401-007.237, de Relatoria do
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli o qual acompanho, na íntegra, até mesmo para
evitar tautologia:
No entendimento da fiscalização, que restou confirmado na decisão recorrida, bens e
serviços somente poderiam ter seus créditos imputados ao período de competência em
que foram adquiridos. Este, contudo, não é o posicionamento com que comungo,
tampouco o que vem sendo adotado de longa data por este Colegiado. Veja-se o que diz
o §4° do artigo 3o da Lei n° 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.
A literalidade do dispositivo estabelece o direito de o contribuinte apropriar crédito que
eventualmente não tenha sido utilizado para desconto da base de cálculo em um
determinado mês em períodos de apuração subsequentes. Não se trata de
aproveitamento de saldo credor, mas de desconto de créditos.
Repisa-se que, embora o direito original aos créditos das contribuições parta do
pressuposto de que eles devam ser registrados simultaneamente à escrituração dos
documentos que embasam a aquisição dos bens e serviços, ou ainda que venha a ser
apropriado nos períodos em que determinados custos e despesas forem considerados
incorridos, a norma acima possibilita ao contribuinte o registro extemporâneo de
créditos de PIS e COFINS, aproveitando-os para desconto das contribuições sociais em
períodos de apuração distintos (futuros) dos quais se originaram.
Assim, uma vez que o contribuinte explique a apuração do crédito em período seguinte
e requeira o seu aproveitamento extemporâneo, dentro do prazo decadencial, sem que
haja dúvida sobre o direito alegado, não se pode denegar o direito creditório sob
fundamento de ausência de retificação previamente uma obrigação acessória. Em suma,
destaco que inexiste previsão legal que imponha a retificação do DACON e DCTF.
A própria administração fazendária reconhece o direito de aproveitamento de créditos
extemporâneos, conforme prevê o Ato Declaratório Executivo no 34, de 28 de Outubro
de 2010, DOU de 01/11/2010, que aprovou o Manual de Orientação do Leiaute da
Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (EFD-
PIS/Cofins), segundo tabela abaixo:
4.3.7 - Tabela Código de Base de Cálculo do Crédito: A ser utilizada na codificação da
base de cálculo dos créditos apurado no período, no caso de ser preenchido registro de
documentos e operações geradoras de crédito, nos Blocos A, C, D, F e 1 (Créditos
extemporâneos). (grifo nosso)
Fl. 4731
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-011.599 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729887/2017-76

Portanto, deve ser reformada a decisão recorrida neste ponto, para admitir o
creditamento extemporâneo, sem necessidade de prévia retificação do DACON e
DCTF, observados os demais requisitos legais para o creditamento.
2.8.3. Anote-se que a Recorrente está pleiteando crédito escritural extemporâneo
e não compensação/restituição deste crédito, isto é, ela não registrou o crédito em sua escrita
fiscal no período correto de apuração, porém, ao observá-lo apurou para compensar créditos das
contribuições em sua escrita, o que é plenamente possível, desde que o crédito não tenha sido
fulminado pela decadência e sem incidência de correções, como determina o artigo 13 da Lei
10.833/03:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos §§ 1o e
2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
2.8.3.1. Com isto se quer dizer que o simples fato de existir a dicção legal acima
prova que o procedimento adotado pela Recorrente (também) é correto, rectius, não pode ser
impedimento ao gozo do crédito. Caso a Recorrente adotasse o procedimento descrito pela
fiscalização, o crédito escritural do período de apuração teria inegável impacto no valor
recolhido por esta aos cofres públicos, consequentemente, haveria majoração do indébito e sobre
este deveriam incidir todas as correções legais, isto é, de maneira diametralmente diversa àquela
apontada pelo artigo 13 acima. Em verdade, o procedimento adotado pela Recorrente representa
bônus aos cofres públicos que deixarão de ressarcir encargos moratórios.
2.8.4. Quebrando a quarta parede (e por tal pede-se vênia), foge a capacidade
criativa deste Relator alguma desvantagem à fiscalização no procedimento adotado pela
Recorrente – até porque, não cabe a esta Turma ou mesmo a fiscalização imaginar cenários em
que os créditos são (ou foram) mal (ou incorretamente) aproveitados. Ante prova do direito ao
crédito do contribuinte, deve a fiscalização apresentar prova de fato modificativo (consumo
parcial em outros períodos), impeditivo (utilização em duplicidade) ou extintivo (decadência) –
não o fazendo, de rigor a concessão do crédito.
2.8.5. Não se nega a importância de tornar o trabalho da fiscalização ágil e pontual
– aliás, facilitar o trabalho da fiscalização é, ao fim e ao cabo, facilitar o trabalho de todos,
fazendo justiça social-tributária. Porém, impossível contrapor a fluidez do trabalho fiscal ao
direito individual de ser ressarcido do que foi indevidamente pago, ainda mais quando tal direito
encontra-se escancarado em Lei.
2.8.6. Assim, é de ser cancelada a autuação sobre os créditos aproveitados de
forma extemporânea pela Recorrente salvo os fulminados pela decadência, desde que
comprovada a existência e não utilização em duplicidade.

2.9. Por fim, a INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE
OFÍCIO é tema de Precedente Vinculante desta Casa em sentido diametralmente oposto àquele
esposado pela Recorrente:
Súmula CARF no 108
Fl. 4732
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-011.599 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729887/2017-76

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
e a ele dou parcial provimento para cancelar a autuação sobre efeitos de glosa dos créditos das
aquisições:
3.1. De Equipamento de Proteção Individual;
3.2. Descrito nas Notas 70.520, 523 salvo adesivo identificação, 1700, 1765 salvo
proibido estacionar, identificação Telefone Assistência Técnica, Identificação
White Martins, Identificação Visual Número 0 a 9, Nota 1842 salvo Identificação
Proibido Estacionar, Nota 67630, Nota 439, Nota 2114 salvo Identificação White
Martins e proibido estacionar;
3.3. De frete de insumos entre estabelecimentos;
3.4. Fretes descritos nos Documentos 9 e 10 da Impugnação.
4. Em adendo deve ser cancelada a autuação sobre os créditos aproveitados de
forma extemporânea pela Recorrente salvo os fulminados pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Voto Vencedor
Conselheiro Renan Gomes Rego, redator designado ad hoc
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, no diretório corporativo do CARF, a
seguir reproduzida, cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
Em que pese as, como de praxe, muito bem lançadas razões de decidir do
eminente relator, ouso a descordar quanto às glosa dos créditos das aquisições de fretes de
produtos acabados entre estabelecimentos.
Sobre estas rubricas, embora a glosa tenha sido mantida no julgamento do acórdão
no 3302-006.556, tal parte da decisão foi revertida pela CSRF ao proferir o acórdão no 9303-
011.781, cujo entendimento reproduzo e, por concordar com o referido entendimento, adoto tais
justificativas como razão de decidir:
Fl. 4733
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-011.599 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729887/2017-76

(...) em relação à possibilidade de tomada de créditos do PIS e da COFINS sobre os
fretes pagos para transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa e entre estabelecimentos e armazéns.
Quanto à matéria suscitada em recurso, qual seja, a possibilidade ou não de se
constituir crédito de PIS e Cofins sobre fretes vinculados às operações de
transferências de produtos acabados entre estabelecimentos, entendo que assiste razão
ao contribuinte.
Ainda que essa matéria tenha sofrido com mudanças de direcionamentos, com a devida
vênia, mantenho meu posicionamento de que os custos de frete de mercadorias entre
estabelecimentos gerariam o direito à constituição de crédito das contribuições.
(...) É de se entender que, em verdade, se trata de frete para a venda, passível de
constituição de crédito das contribuições, nos termos do art. 3o, inciso IX, e art. 15 da
Lei 10.833/03 –pois a inteligência desse dispositivo considera o frete na “operação” de
venda.
A venda de per si para ser efetuada envolve vários eventos. Por isso, que a norma traz
o termo “operação” de venda, e não frete de venda. Inclui, portanto, nesse dispositivo
os serviços intermediários necessários para a efetivação da venda, dentre as quais o
frete ora em discussão. Sendo assim, não compartilho com o entendimento do acórdão
recorrido ao restringir a interpretação dada a esse dispositivo.
Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo.
Assim, voto por conhecer do recurso voluntário interposto para, neste particular,
dar-lhe provimento para que seja revertida a glosa relativa à rubrica “fretes de produtos acabados
entre estabelecimentos”.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 4734
DF CARF MF
Original